Tribunal: TJMT
Processo: 1018624-68.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018624-68.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), ALINE DEON - CPF: 917.819.900-00 (EMBARGANTE), GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 09.013.280/0001-47 (EMBARGANTE), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -

AÇÃO DE EXECUÇÃO
-

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL
– INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DESPROVIDOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a contradição e a omissão apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Não prestam os embargos de declaração para corrigir erro material das partes, apenas para erro do julgado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

ALINE DEON, RUBIA ARGENTA DEON e GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA R AGROPECUÁRIA LTDA
, interpuseram os presentes embargos de declaração de
ID no 116923462
objetivando sanar supostas omissão e contradição e/ou erro material que estaria maculando o v. acórdão de
ID no 115803959
que negou provimento ao
Recurso de Agravo de Instrumento no 1018624-68.2021.8.11.0000
, mantendo a decisão singular que indeferiu a tutela de urgência, referente ao pedido de alongamento de dívida.

Em suma, aduzem os embargantes que não há como prosperar a alegação trazida no v. acórdão quanto ao entendimento
de que os embargantes não indicaram em qual fundamento se deu o pedido de alongamento da dívida, maculando por completo a relevância da fundamentação, quando na realidade fundamentaram que o seu direito ao alongamento da dívida

está amparado no Manual do Crédito Rural.

E continua:

“(...) Até mesmo porque, nos termos do disposto na norma reguladora, o crédito rural é disciplinado pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), e operacionalizado pelo Banco Central do Brasil, que elaborou o Manual do Crédito Rural (MCR), onde constam suas regras, finalidades e condições, cujas normas são seguidas por todos os agentes que compõem o Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), como bancos e cooperativas de crédito, ou seja, o Banco do Brasil, ora Embargado, deve respeitar tal norma, pois o mesmo se utiliza de RECURSOS PÚBLICOS para operacionalizar o crédito rural.

Ponderam que em acréscimo, os embargantes já no início da execução, quando indicaram bens à penhora, já fundamentaram seu direito, com a juntada da comprovação da grave frustração de safra a que foram acometidos, por meio do Laudo do próprio Banco do Brasil S/A e relatório de regulação de sinistro, bem como reiteraram a tese e os pedidos, dentre outras na peça de embargos à execução em apenso ao presente feito, vide trecho recortado abaixo:

“Logo, neste diapasão, traz-se à baila a possibilidade de modificação do cronograma de pagamento do financiamento rural, prevista no Manual de Crédito Rural 2.6.9 (Doc. 13), que assim dispõe:

9 - Independentemente de consulta ao Banco Central do Brasil, é devida a prorrogação de dívida, aos mesmos encargos financeiros antes pactuados no instrumento de crédito, desde que se comprove incapacidade de pagamento do mutuário, em consequência de: (Circ. 1.536)

a) dificuldade de comercialização dos produtos; (Circ. 1.536)

b) frustração de safras, por fatores adversos; (Circ. 1.536)

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. (Circ. 1.536)”

Informam que se enquadram nas hipóteses da alínea “
b
”, pois totalmente perdida sua safra pelo excesso das chuvas, como também na hipótese da alínea “
c
” quando o excesso de chuvas impediu o desenvolvimento da atividade da nova safra (safrinha de milho e feijão).

Contudo, aduzem que apesar de entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça quando da edição da
Súmula 298
– “
O alongamento da dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei
.”, o banco embargado não operacionalizou a prorrogação das parcelas vencidas da embargante.

Enfatizam ainda os embargantes que fundamentaram seu direito e pedidos na
Lei no 4.829, de 5 de novembro de 1965, que institucionalizou o Crédito Rural no Brasil, bem como na Súmula 298 do STJ, desde o início da execução, quando os embargantes realizaram a indicação de bens à penhora, bem como quando da apresentação dos embargos à execução como apresentado anteriormente acima, dentre outras teses e fundamentações
.

Declaram ainda que com relação ao uso de
prints
esparsos e ao final com a interrogação do motivo por não ter juntado o laudo por completo, tudo se deu por
erro material
na juntada no sistema PEA, vez que os laudos dos embargantes foram confeccionados pelos prepostos do próprio Banco, que vistoriaram as áreas acometidas por excesso de chuvas, como se comprovou nos autos.

Corrigindo o erro material apontado, os embargantes juntam o laudo na integral, pois a forma apresentada no presente recurso, em forma de
print
, somente se deu para ilustrar a narrativa e reforçar os pontos cruciais para o raciocínio elementar do direito invocado.

Pontuam que decisão embargada ainda trouxe em seu conteúdo, argumentação de que a troca de
e-mail
com o gerente do banco e pedido e pedido formal de alongamento, não são suficientes para demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para o alongamento pretendido, com o que não concordam.

Pois, a seu ver,

as conversas e tratativas com o Banco se deram explicitamente com o gerente do Banco, onde o assunto “PRORROGAÇÃO” das dívidas sempre ficaram claros, sendo que o Banco, representado por seu gerente, orientou os embargantes sobre quais documentos deveriam enviar, bem como o próprio Banco por meio de seus prepostos elaboraram o laudo que ora se juntou, não havendo, com o devido respeito, que se falar em ausência de pedido formal, vez que o próprio Banco estabeleceu a forma de contato e de apresentação de documentos e pedidos, e foi prontamente realizado, mas infelizmente o mesmo optou por não realizar o alongamento e executou os embargantes.

No mais, asseveram que juntaram decisão deste E. TJMT, em caso análogo, ocorrido em uma área vizinha à do presente feito, contendo quase todas as partes envolvidas, o que fazem com a juntada do acórdão que acolheu os documentos novos apresentados e deu procedência ao pleito como o ora invocado.

Por fim, pugnam os embargantes que sejam sanadas a omissão e contradição do v. acórdão, bem como o erro material ocorrido, afim de que possam atribuir o necessário efeito infringente para reconhecer o direito dos embargantes a prorrogação como amplamente discorrido no recurso de agravo, bem como demonstrado nestes embargos.

As contrarrazões vieram no
ID no 117913980
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes e a
contradição
é a existente no interior do próprio acórdão que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada” (
MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593
),
o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhor esclarecimento transcrevo a parte do acórdão em que o embargante afirma ser contraditório e omisso:

“(...)

V O T O

Eminentes pares.

Para melhor compreensão transcrevo o
decisum
singular de lavra do douto Juiz de Direito Marcos Terencio Agostinho Pires:

"Vistos.

Cuida-se de execução de título extrajudicial em que Banco do Brasil S/A move em desfavor de Aline Deon e Global Ambient Incorporadora e Agropecuária Ltda por dívida oriunda de Cédula Rural Pignoratícia No 40/01761-3 no valor de R$ 1.014,009,54.

No ref. 55, os executados apresentaram exceção de pré-executividade requerendo o reconhecimento de seu direito ao alongamento da dívida nos termos do Manual do Crédito Rural – MCR, afirmando a existência de pedido antes do vencimento da operação. Juntou cópia de “e-mail’s”.

Requereu, com base na prova apresentada, a concessão de medida cautelar para suspensão dos atos expropriatórios em curso. No mérito do pedido, sob argumento de falta das condições da ação diante da omissão da instituição financeira exequente na análise do pedido de prorrogação realizado, pugna pelo reconhecimento do direito ao alongamento da operação pela frustração da safra e, de consequência, extinção da presente execução pela falta de condição da ação e ausência de mora.

Requer ainda a condenação do exequente em litigância de má-fé por faltar com a verdade no processo.

Os autos vieram conclusos para apreciação do pedido liminar.

É o breve relato. Fundamento e Decido.

As tutelas em si, sofreram diversas alterações e inovações trazidas pelo Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 16 de março de 2015).

O novo diploma substituiu a sistemática do processo cautelar e da tutela antecipada (antigo CPC, artigo 273), dedicando um Título a chamada “Tutela Provisória” (CPC, artigos 294 a 311), comportando as espécies “Tutela de urgência” e “Tutela de Evidência”.

Segundo vaticina Cassio Scarpinella Bueno:

“A concessão da Tutela Provisória de Urgência pressupõe: a) probabilidade do direito e b) perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo (art. 300, caput). O magistrado pode exigir prestação de caução dos danos a serem suportados pelo requerido, ressalvada, expressamente, a situação do hipossuficiente economicamente (art. 300, § 1o)”. (BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p.24).

No caso dos autos, não constato o preenchimento dos requisitos para concessão da liminar, primordialmente porque a parte executada/excipiente não apresentou qualquer documento capaz de comprovar suas alegações sendo certo que ao menos nesta fase, de análise superficial, tenho que as cópias dos e-mails com as tratativas não ensejam prova verossímil do envio tempestivo de requerimento, muito menos do atendimento dos requisitos legais para concessão do alongamento.

Outrossim, considerando que inexiste ato expropriatório eminente nos presentes autos, inviável o deferimento da suspensão da execução, sendo inviável a concessão de medida cautelar “inaudita altera pars” quando não satisfeitos os requisitos autorizadores quanto à verossimilhança das alegações e o perigo de dano irreparável, não sendo cabível, portanto, a suspensão liminar da presente execução conforme postulado pelos executados.

Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência postulada no ref. 55, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil."

Conforme se denota, o Juiz da causa não vislumbrou a presença de elementos que comprovem, satisfatoriamente, o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC/15 e muito menos do atendimento dos requisitos legais para concessão do alongamento, bem como inexiste ato expropriatório iminente a justificar a suspensão da execução.

Pois bem
.

Após detida análise no conjunto probatório, bem como nas alegações apresentadas na inicial do recurso e nos autos principais na origem, não se constatam motivos para reformar a decisão agravada.

Isto porque, distante a probabilidade do direito, uma vez que, muito embora o alongamento de dívida originada de crédito rural seja um direito do devedor, conforme
Súmula 298 do STJ
, sua concessão está condicionada ao preenchimento de requisitos fáticos estabelecidos pelas
Leis no 7.843/89, no 9.138/95
e demais Resoluções que regulam a matéria.

No caso em comento, pretendem os agravantes o alongamento da dívida relativa ao empréstimo foi realizada através da
Cédula Rural Pignoratícia no 40/01761-3
, no valor de R$1.014.009,54 (um milhão, quatorze mil, nove reais e cinquenta e quatro centavos), sem, contudo, indicar

à qual resolução faz jus, maculando por completo a relevância da fundamentação.

Por outro lado, verificando todas as resoluções do BANCO CENTRAL DO BRASIL pelo
site
(
www.fiscosoft.com.br/g/7asb/resolucao-banco-central-do-brasil-bacen)
, verifica-se que a última resolução editada para região Centro Oeste foi a
Resolução no 4.519 de 14/09/2016

que dispõe:

Pela simples leitura da resolução, especificamente os
incisos IV, V e letra “b” do inciso V
, não deixa dúvida de que a norma é aplicável

para o
caso de frustração de safra
, todavia, exige, obrigatoriamente,

para a formalização da renegociação, dentre outras exigências,

a apresentação pelo mutuário de laudo técnico de comprovação das perdas assinado por profissional habilitado, com a apresentação do respectivo registro de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao conselho profissional competente.

Ainda, estabelece que referido laudo deve ser incluído no dossiê do financiamento rural, contendo, no mínimo, coordenadas geodésicas do empreendimento e as datas efetivas de plantio e de colheita do custeio objeto da renegociação, o que não foi comprovado pelos agravantes.

Aliás, analisando os autos principais na origem e neste recurso, verifica-se que o agravante não trouxe o citado laudo, exceto 05 (cinco)
prints
”, portanto, totalmente imprestáveis para o fim a que se destina, já que não é possível verificar se tais
prints
referem-se ao mesmo laudo:

PRIMEIRO
PRINT
.

SEGUNDO
PRINT
.

TERCEIRO
PRINT
.

QUARTO
PRINT
.

QUINTO
PRINT
.

Conforme se denota, trata-se de cinco (05)
prints
esparsos. Pergunta-se. Se de fato os agravantes fazem jus ao alongamento, porque não juntaram o laudo completo?

Ademais, a troca de
e-mail
com o gerente do banco e pedido formal de alongamento, não são suficientes para demonstrar que foram preenchidos os requisitos legais para tal desiderato.

Com efeito, até prova em contrário, a decisão singular encontra-se correta.

Sendo assim, não há que se falar em alongamento da dívida, bem como na suspensão ou extinção da execução, muito menos ainda diante da inexistência do aludido ato expropriatório alegado pelos agravantes.

Desta, diante de todas as circunstâncias, o direito não socorre à parte recorrente, razão pela qual a decisão de primeiro grau deve ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Portanto, denota-se do v. acórdão que o julgamento se pronunciou ponto a ponto sobre as teses apontadas de maneira clara e expressa.

Ademais, os novos documentos juntados não são suficientes para demonstrar que os embargantes fazem jus ao alongamento da dívida, bem como o erro material não foi do acórdão, mas sim dos embargantes, portanto, não servindo os embargos para corrigir erro da parte.

Dessa forma, se os embargantes não concordam com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistente as hipóteses do art.

535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022